Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720840-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47719413) opostos por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face de CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA, com o pedido de efeitos modificativos, contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 47296246). DEFIRO o requerimento do Embargante para o desentranhamento das peças duplicadas de IDs 47203922, 47203923 e 47203924. INTIME-SE CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA, para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023 16:56:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador